Tribunal: CARF
Processo: 13858.720351/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13858.720351/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.481 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
SANTOS E SANTIAGO INDÚSTRIA DE PERFILADOS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PRAZOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Caracterizada a preclusão temporal quando o recurso voluntário for
apresentado em prazo superior aos trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Início transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada pelo
Acórdão de no 14-54.540, proferido pela 5a Turma da DRJ/POR, em sessão proferida em 31 de
outubro de 2014:
EMENTAS
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.720351/2012-43
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.720351/2012-43

Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO POR
DÉBITOS. VEDAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO REGIME DIFERENCIADO.
É excluído optante do Simples Nacional por existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, em virtude de
não regularizá-los até o prazo de 30 dias contados da ciência do ato de
exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Em autos próprios de exclusão da empresa do Sistema Simples Nacional, é
incabível qualquer discussão a respeito de constituição de crédito tributário o
qual, formalizado em processo distinto, igualmente são assegurados o direito
aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO VIA COMPENSAÇÃO.
A autoridade julgadora é incompetente para se manifestar originalmente sobre
a regularidade, certeza ou liquidez de direito creditório decorrente de pedidos
de compensação, os quais possuem requisitos e procedimentos administrativos
com rituais próprios e independentes, não cabendo sua apreciação em processo
administrativo específico de exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infra legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Relatório
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte acima identificado do
SIMPLES NACIONAL, ocorrida mediante o Ato Declaratório Executivo (ADE)
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca SP no 803596, de
10/09/2012, fls. 27, com efeitos a partir de 01/01/2013, em virtude de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme disposto no artigo 17, inciso V da Lei Complementar n° 123/2006.
Os débitos motivadores da exclusão, conforme fls. 65 dos autos, correspondem
a débitos não previdenciários inscritos em Dívida Ativa, em cobrança pela
PGFN - inscrição 080410004391 - valor originário de R$ 394.049,91.
Ciente da exclusão, o contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade
alegando em apertada síntese, após extensa considerações, que possui crédito
em face da União, defendendo direito à compensação de IPI, por pagar o
mesmo na compra de insumos e estar impossibilitado de efetuar a compensação
com os supostos débitos oriundos de suas vendas.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.720351/2012-43

Aduz ainda que a multa aplicada possui natureza confiscatória, bem como, a
taxa Selic deve ser afastada.
Por fim requer seja decretada a nulidade da exclusão da Impugnante do
Simples, por total ausência de subsídios fáticos capazes de alicerçar a
fundamentação do mesmo e proporcionar a garantia constitucional da mais
ampla defesa. Alternativamente cancelamento da carta de exclusão do simples
e cancelamento integral da multa imposta.
É o relatório.
Voto
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada com observância dos
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.
A exclusão da contribuinte decorreu de débitos não previdenciários em
cobrança pela PGFN, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006:
“Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I- (...)
V-que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.”
O contribuinte insurge-se contra a sua exclusão questionando o seu direito à
compensação de IPI, requer também afastamento da multa e da taxa Selic por
considerá-las confiscatórias.
No entanto, necessário delimitarmos a matéria em questão neste processo
administrativo cujo objeto de análise e julgamento trata exclusivamente da
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional. Não há no presente
processo constituição de crédito tributário, bem como não trata o presente da
análise de compensação.
O procedimento de constituição de crédito tributário e eventual impugnação,
bem como reconhecimento de direito creditório tem requisitos e procedimentos
rituais próprios, e são formalizados em processos administrativos diversos do
presente.
A autoridade julgadora é incompetente para se manifestar originalmente sobre
a regularidade, certeza ou liquidez de direito creditório.
Nem há que se falar em constituição de crédito tributário nestes autos,
tratando-se de créditos já constituídos, em cobrança pela PGFN, os quais,
salvo prova em contrário, gozam de exigibilidade.
Portanto não serão apreciadas alegações de multas ou Taxa Selic, nem sobre
reconhecimento de direito creditório, pelo motivos expostos.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.720351/2012-43

O contribuinte não comprova a extinção ou ocorrência da suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários motivadores da sua exclusão do Simples
Nacional.
No tocante a questão da constitucionalidade e de afronta a princípios
constitucionais e/ou ilegalidades de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional, levantadas pela requerente, constituem
matérias que ultrapassam os limites da competência para julgamento na esfera
administrativa, matérias estas reservadas ao Poder Judiciário.
Entende-se que a apreciação de matérias dessa natureza encontra-se reservada
ao Poder Judiciário, razão pela qual qualquer discussão acerca de supostas
inconstitucionalidades e/ou ilegalidades das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo daquele Poder.
Enquanto vigentes no ordenamento jurídico, cabe a Administração a sua
aplicação,
sendo
reservado
ao
Judiciário
apreciar
eventual
inconstitucionalidade, nos termos da Constituição Federal, notadamente art.
102.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e manutenção do Ato Declaratório de Exclusão.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do Acórdão da DRJ em 23 de dezembro de 2014 (AR, fl.75/76), a
Interessada apresentou recurso voluntário em 28 de janeiro de 2015, no qual repete os
argumentos desenvolvidos na Impugnação, com exceção daqueles envolvendo multa e juros.
Cumpre destacar o despacho (fl.104) da Unidade de origem:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 13858.720351/2012-43
INTERESSADO: SANTOS E SANTIAGO INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA
- EPP
DESTINO: GABIN-SAORT-DRF-FCA-SP - Apreciar e Assinar Documento
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Sr. Chefe da Saort. Em que pese o recurso voluntário apresentado pelo
contribuinte em detrimento da decisão DRJ de fls. 69/72, proponho o
encaminhamento do presente ao CARF. Destacamos ainda a necessidade de
apreciação da perempção pelo eminente Conselho.
DATA DE EMISSÃO : 10/03/2015
Preparar e Instruir Processo /
RAFAEL DIAS QUEIROZ
GABIN-SAORT-DRF-FCA-SP
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.720351/2012-43

SAORT-DRF-FCA-SP
SP FRANCA DRF
[Grifei].
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do Conhecimento
A Recorrente foi cientificada do Acórdão da decisão de piso em 23 de dezembro
de 2014, uma terça-feira e, considerando-se que o dia 24 de dezembro, notoriamente, não é um
dia de expediente normal, o início da contagem passa para o dia 26 de dezembro (dia 25 é
feriado), uma sexta-feira.
Contados 30 (trinta) dias do dia 26/12/2014, chega-se à data de 24/01/2015, um
sábado, portanto o prazo final passa para o primeiro dia útil, em 26/01/2015, esta a data limite
para protocolo do recurso voluntário, o qual foi apresentado em 28/01/2015, após o prazo legal
para sua apresentação.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe a respeito do prazo para recorrer de
decisão de primeira instância:
Art.33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à ciência da decisão.
De James Marins em sua notável obra Direito Processual Tributário Brasileiro,
11a edição, tem-se:
c) Prazos próprios e Impróprios. No processo administrativo federal, os prazos
para a Administração são denominados de impróprios, por não gerarem
preclusão temporária quando não cumpridos. Inversamente, os prazos para o
contribuinte são chamados de prazos próprios, já que uma vez transcorridos
implicam preclusão do direito de praticar o ato. [...]
d) Preclusão temporal, lógica e consumativa. Dá-se a preclusão temporal
quando o contribuinte deixa de praticar ato processual a seu encargo ou o faz
fora do prazo previsto na legislação ou fixado pela Administração, casos em
que perde o contribuinte o direito de realizar o ato remanesce sem efeito o ato
processual praticado extemporaneamente.
Outra lição vem de Gilson Wessler Michels em sua obra PAF - Processo
Administrativo Fiscal – Litigância tributária no contencioso administrativo, de
indispensável leitura:
Perempção: é uma figura típica do direito processual civil, representando a
perda do direito de ação (não do próprio direito reclamado), em razão de o
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.720351/2012-43

autor der causa, por três vezes seguidas, à extinção da ação por conta do
abandono (§3o do art.486 do novo Código de Processo Civil). Tecnicamente,
não há a figura da perempção no processo administrativo fiscal, já que em face
das especificidades da relação processual estabelecida nesta esfera, não há
possibilidade de o sujeito passivo abandonar um processo e repropor a
apreciação numa nova demanda. É certo que o art.35 do Decreto no
70.235/1972 determina que “O recurso, mesmo perempto, será encaminhado
ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção”, mas neste caso, o
que está aqui em jogo, propriamente, é a discussão quanto à preclusão ou não
da prerrogativa processual do sujeito passivo.
Caracterizada, portanto, a preclusão temporal do recurso voluntário.
Conclusão
É o voto, não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital